Tribunal: TJDFT
Processo: 0749396-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de alimentos. Descumprimento de acordo homologado judicialmente. Prosseguimento do feito em relação às parcelas vencidas após o ajuste. Desnecessidade de ajuizamento de nova demanda.